Tribunal: TJSP
Processo: 1006363-25.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sobrecarga na rede elétrica. Dano em equipamentos elétricos de um segurado da autora.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. Inteligência do artigo 37 § 6o, da Constituição Federal.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sobrecarga na rede elétrica. Dano em equipamentos elétricos de um segurado da autora.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. Inteligência do artigo 37 § 6o, da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade. Precedentes do Colendo Tribunal de Justiça e desta Câmara.

RECURSO PROVIDO.